Tribunal: TJDFT
Processo: 0754008-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO EM FASE EXECUTIVA. COISA JULGADA MATERIAL. INAPLICABILIDADE DOS CONSECTÁRIOS DA MORA PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. TEMA 677 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença que definiram os parâmetros para o cálculo dos honorários advocatícios e eventual incidência de encargos moratórios.
2. A agravante pretende que os honorários devidos pela agravada sejam no percentual de 20% sobre o valor da condenação e que incida os consectários da mora, compreendendo juros, multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, com fundamento no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Duas questões se submetem à apreciação:
(I) a possibilidade de rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o percentual e a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados no título judicial; e (II) se o depósito judicial tempestivo afasta a incidência dos encargos moratórios do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, à luz do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença fixa honorários de 10% sobre o valor da condenação e o acórdão acrescenta 10% ao valor da verba, a título de honorários advocatícios recursais, conforme o art. 85, § 11, do CPC.
5. A coisa julgada impede discussão sobre o critério de cálculo da verba honorária; o art. 507 do CPC veda reabertura de debate na fase de cumprimento de sentença.
6. As decisões agravadas observam o título judicial e rejeitam a alteração do percentual, em respeito à coisa julgada (art. 507 do CPC).
7. O Tema 677 do STJ estabelece que o depósito judicial não afasta consectários da mora quando o valor não permanece à livre disposição do credor.
8. O devedor realiza o depósito após a intimação e o juízo autoriza o levantamento; esse quadro elimina a mora e afasta juros de mora, multa e os honorários do art. 523, § 1o, do CPC.
V. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.
Teses de julgamento:
“1. Na fase de cumprimento de sentença deve-se observar, com rigor, os limites do título executivo judicial, vedada a reabertura de critérios de fixação de honorários advocatícios já definidos e acobertados pela coisa julgada, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. 2. O depósito judicial não afasta os consectários da mora, conforme o Tema 677 do STJ, impondo-se as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC quando não houver adimplemento voluntário no prazo legal ou persistir resistência do executado ao levantamento.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 507 e 523, § 1o.